Tribunal: STF
Processo: ADI 6440
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC, em face do artigo 10 da Lei 7.592/2011; dos artigos 6º a 9º da Lei 7.681/2012; e do art. 8º, § 2º, da Lei 8.037/2014, que tratam do PCCR dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
    O autor sustenta, em suma, o seguinte:
    “As leis estaduais nºs 7.592/2011, 7.681/2012 e a Lei nº 8.037/2014, que tratam do PCCR dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mediante as sucessivas mudanças legislativas, ensejaram a criação de cargos de provimento em comissão sem a correspondente descrição das atribuições de direção, chefia e assessoramento, consoante se comprova a partir de uma simples leitura dos preceptivos legais que seguem:
    Os artigos 10 e 14 da Lei nº 7.592, de 28 de dezembro de 2011, que assim preconizam:
    Art. 10. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará os cargos em comissão e as funções comissionadas constantes do Anexo V desta Lei.
    Art. 14. O cargo de provimento comissionado TCE-CPC-200 NS-01 será remunerado no valor de 65,5% da remuneração do cargo TCE-CPC-200 NS-02.
    Os artigos 6º ao 9º da Lei nº 7.681, de 4 de dezembro de 2012:
    Art. 6º Ficam transformados no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará os cargos em comissão constantes do Anexo IV desta Lei.
    Art. 7º Os cargos de provimento comissionado TCE-CPC-200 NM- 02 e TCE-CPC-200 NM01 passam a ter os códigos/símbolos TCECPC- 200 NM-03 e TCE-CPC-200 NM-02
    respectivamente, ficando mantidos as atuais denominações e vantagens decorrentes.
    Art. 8º Fica criado no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará o cargo de provimento comissionado TCECPC- 200 NM-01 Assistente de Transporte. 
    Parágrafo único. O cargo TCE-CPC-200 NM-01 será remunerado no valor de 56,5% da remuneração do cargo TCE-CPC-200 NM-02.
    Art. 9º Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará os cargos em comissão e funções comissionadas constantes do Anexo V desta Lei.
    O art. 8º da Lei 8.037, de 5 de setembro de 2014:
    Art. 8o Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções gratificadas, constituídos em consonância com a estrutura orgânico-funcional, serão nomeados por ato do Presidente do Tribunal.
    § 1o Os cargos comissionados serão ocupados por portadores de graduação de nível superior e médio, de acordo com a exigência do cargo a ser ocupado.
    § 2o Os cargos comissionados serão ocupados de acordo com o previsto no anexo II, observado o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do total que, obrigatoriamente, deve ser preenchido por servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Pará.
    § 3o O cumprimento do percentual referido no parágrafo acima se dará de forma escalonada, observado o alcance dos seguintes quantitativos:
    a)15% (quinze por cento) no ano de 2014;
    b)15% (quinze por cento) no ano de 2015. (grifos nossos)
    Anexo II, dentre os quais 28 (vinte e oito) cargos de Assessor de Fiscalização, Código TCECPC-200 (NS-01), 15 (quinze) cargos de Assessor Técnico de Nível Superior (NS), TCECPC-200, sendo 03 (três) NS-03 e 12 (doze) NS-02; 42 (quarenta e dois) cargos de Assistentes de Nível Médio, Código TCE-CPC-200, sendo 21 (vinte e um) Assistentes de Conselheiros (NM-03), 02 (dois) Assistentes e Tecnologia da Informação (NM-02), 15 (quinze) de Assistentes de Direção (NM-02) e 04 (quatro) Assistentes de Representação (NM-02).
    Por fim, a Lei nº 8.938 de 4 de dezembro de 2019, dispôs no seu artigo 8º:
    Art. 8o Ficam extintos os seguintes cargos do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão deste Tribunal:
    II - Em 31 de janeiro de 2021:
    a) quinze cargos de Assistente de Direção - NM-02;
    b) sete cargos de Assistente de Conselheiro - NM-03.
    III - Em 31 de janeiro de 2023:
    a) dois cargos de Assistente de Tecnologia da Informação - NM-02;
    b) dois cargos de Assistente de Representação - NM-02;
    c) dois cargos de Assistente Educacional - NM-02;
    d) dois cargos de Assistente de Cerimonial e Relações Institucionais - NM-02;
    e) dois cargos de Assistente de Comunicação e Relações Públicas - NM-02;
    f) sete cargos de Assistente de Conselheiro - NM-03;
    g) doze cargos de Assistente de Transporte - NM-01.
    Art. 9o Ficam criados no Quadro de Cargos de Provimento Comissionado:
    I - Com a entrada em vigor desta Lei: sete cargos de Assessor de Conselheiro - NS-01;
    II - Em 31 de janeiro de 2021: sete cargos de Assessor de Conselheiro - NS-01;
    III - Em 31 de janeiro de 2023: sete cargos de Assessor de Conselheiro - NS-01.
    Art. 10. Em conformidade com as disponibilidades financeiras e orçamentárias, preservandose o equilíbrio entre as receitas e as despesas e observados os limites legais para despesas com pessoal do órgão será concedido aumento de 2% (dois por cento) no ano de 2020 e 2% (dois por cento) no ano de 2021 sobre o vencimento-base dos cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal do Tribunal, sem prejuízo das respectivas reposições salariais.
    Como se observa, os cargos de provimento em comissão de Assistente de Transporte, Assessor de Fiscalização, de Assistentes de Nível Médio, Assistentes de Representação, Assessor de Fiscalização, Assistente Educacional, Assistente de Tecnologia da Informação são inconstitucionais por violação ao art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal. ” (pp. 2-3 da inicial).
    Alega que “as leis que criaram os cargos em comissão, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, não descrevem as atribuições e remunerações dos cargos” (p. 7 da inicial).
    Diz, mais, que, 
    “Para além da manifesta inconconstitucionalidade decorrente da criação de cargos sem descrição de atribuições para o desempenho das atividades rotineiras e com vinculação remuneratória, identifica-se elevado quantitativo de cargos em comissão, com variação de valores de remuneração para os cargos de iguais nomenclaturas, a exemplo do Assessor de Conselheiro, Assessor de Gabinete de Conselheiro, Assistente de Gabinete (cargo de nível médio)” (p. 4 da inicial).
    Acrescenta, ainda, que 
    “as funções de fiscalização e instrução processual são finalísticas do TCE/PA, ou seja, devem ser realizadas apenas por servidores efetivos de carreiras técnicas. Ocorre que, como se vê, essas funções estão sendo desempenhadas pelos cargos de Assessor de Fiscalização, Código TCE-CPC-200 (NS-01), quando a própria Lei nº 8.037/2014, em seu art. 5º, veda que essas atividades sejam realizadas por cargos demissíveis Ad Nutum.
    Desta feita, a atuação desses servidores na Secretaria de Controle Externo do TCE/PA (SECEX – TCE/PA), unidade técnica de fiscalização e instrução processual, é inconstitucional, tendo em vista que essa atividade técnica e finalística de controle externo é atividade rotineira, exclusiva de estado, cujos reflexos podem atingir a esfera de direitos subjetivos dos cidadãos.
    Portanto, demonstra-se, cabalmente, que diante das nomeações publicadas no DOE/PA, há ausência de atribuições e das respectivas remunerações para os cargos em comissão criados pelas leis descritas alhures, não apenas pelos fatos narrados, mas, substancialmente, pela farta documentação anexa.
    Na esteira desse raciocínio, há verdadeira burla ao Princípio Constitucional do Concurso Público, pois aqueles cargos descritos na norma impugnada não ostentam nenhuma função de chefia, direção ou assessoramento, estando realmente ocupando funções de natureza eminentemente operacional, ex vi, os 12 (doze) cargos de Assistente de Transporte ainda existentes” (pp. 10-11 da inicial).
    Pede, ao final:
    “[...] Seja concedida a medida cautelar para suspender os efeitos do artigo 53 da Lei nº 8.037/14, com redação dada pela Lei nº 8.938/2019, art. 10 da Lei nº 7.562/2011, artigo 9º da Lei nº 7.681/12 e seu anexo V, por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, após a audiência dos Tribunal de Contas do Estado do Pará e da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de onde emanaram as leis impugnadas, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias;
    […]
    Ao final, seja confirmada a medida cautelar, para, no mérito, declarar a inconstitucionalidade do artigo 53 da Lei nº 8.037/14, com redação dada pela Lei nº 8.938/2019, art. 10 da Lei nº 7.562/2011, artigo 9º da Lei nº 7.681/12 e seu anexo V, em face do artigo 37 caput e incisos II e V da Constituição Federal, com efeitos ex tunc e contra todos.” (pp. 21-22 da inicial).
    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, para que órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato possam se pronunciar.
    Sendo assim, colham-se informações prévias, a serem prestadas, sucessivamente, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e pelo Governador do mesmo Estado, no prazo de 5 dias. 
    Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, também no prazo de 5 dias, para que cada qual se manifeste.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator